Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732520-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO ZAGO NASCIMENTO RECORRIDO: PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO. BANIMENTO APLICATIVO TINDER. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PESSOAL NA BIOGRAFIA DO PERFIL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. 1. Uma vez levantada apenas em contrarrazões, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido por meio de decisão que antecedeu à apresentação de contestação. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil. 2. Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre as partes, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. O fornecimento de serviços por meio de disponibilização de redes sociais recebe remuneração indireta (anúncios) e pode receber remuneração direta por meio de assinatura. 3. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) concretizam os princípios da boa-fé, da transparência e da confiança ao garantirem o direito à informação clara e completa. 4. No caso, o aplicativo enviou informações extremamente lacônicas e insuficientes e em língua inglesa. Tais mensagens não cumpriram seu papel de prestação de informação clara e eficiente ao consumidor, o que o impediu de compreender qual comportamento estava em desacordo com as regras do aplicativo, sendo, posteriormente, surpreendido com seu banimento. 5. A medida abrupta de banimento, sem a prévia apresentação da justa causa ao autor, sem direito a esclarecimento ou a contraditório, afigura-se desproporcional e caracteriza falha na prestação do serviço por parte do réu. 6. Na hipótese, a exclusão do autor não decorreu de um comportamento grave e a conta do autor deve ser reativada. 7. Ausente comprovação de prejuízo à reputação do autor, sua credibilidade ou repercussões exacerbadas em sua vida. A situação demonstrada nos autos não desbordou de uma situação de dissabor cotidiano, indevida, pois, a compensação por dano moral. 8. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que houve exclusão unilateral de perfil de usuário de rede social, sem justificativa, acarretando dano moral in re ipsa. Pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66695378): (...) No caso, não se verificam elementos indicativos de que, em virtude do banimento do aplicativo Tinder, tenha ocorrido alguma consequência ao apelante/autor apta a lhe causar abalo moral. Inexistiu prejuízo à reputação do autor, sua credibilidade ou repercussões exacerbadas em sua vida. Em suma, a situação demonstrada nos autos não desbordou de uma situação de dissabor cotidiano. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004